Tribunal: STF
Processo: ARE 1076464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. DESTAQUE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. De acordo com o RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário com a finalidade de assentar a possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários sucumbenciais é medida que se impõe. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.